Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a expressa previsão legislativa (Art. 919, §1°, do CPC), além dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade de existência do direito e a iminência de dano, exige-se a garantia do juízo para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo;
2. No caso dos autos, a despeito dos argumentos tecidos pelo agravante, é inquestionável que não houve prévia garantia à execução, de tal modo que a decisão de origem, que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos, não merece qualquer reforma;
3. Recurso conhecido e improvido.